Tribunal: TJDFT
Processo: 0748845-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CUSTAS FINAIS. PAGAMENTO. PARTILHA ULTIMADA. DIVISÃO PROPORCIONAL AO QUINHÃO RECEBIDO INDIVIDUALMENTE PELOS HERDEIROS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.997 do Código Civil, “A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.
2. Considerando que a partilha já foi ultimada e os quinhões distribuídos aos herdeiros, aplica-se, na espécie, o disposto no artigo 1.997 do Código Civil, que estabelece que, realizada a partilha, respondem os herdeiros na proporção da herança recebida.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.